Tribunal: TJSP
Processo: 1012163-14.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. HOME CARE EM PERÍODO INTEGRAL. AUTOR INTERDITADO E DEPENDENTE DE AJUDA DE TERCEIROS PARA REALIZAR TODAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS, E QUE VIVE SOB OS CUIDADOS DE MÃE IDOSA E PORTADORA DE SEQUELAS DECORRENTES DE AVC. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Dever solidário de todos os entes da Federação, no que diz respeito

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. HOME CARE EM PERÍODO INTEGRAL. AUTOR INTERDITADO E DEPENDENTE DE AJUDA DE TERCEIROS PARA REALIZAR TODAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS, E QUE VIVE SOB OS CUIDADOS DE MÃE IDOSA E PORTADORA DE SEQUELAS DECORRENTES DE AVC. Dever do Estado. Direito universal à saúde. Dever solidário de todos os entes da Federação, no que diz respeito à concretude do direito à saúde, que está previsto no artigo 196 da CF de 1988. Indisponibilidade do direito à saúde. Inteligência do art. 196 da CF. Critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106 que devem ser utilizados. Ação julgada procedente no 1o grau. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE-RÉ NÃO PROVIDOS.